Tribunal: TCU
Processo: 033.549/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Allan Seixas de Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2857/2025-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 033.549/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Allan Seixas de Sousa (XXX.740.214-XX). 1.2. Recorrente: Allan Seixas de Sousa (XXX.740.214-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (14610/OAB-PB), representando Allan Seixas de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.